Tribunal: TJMT
Processo: 1051795-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA MARIA GOMES E LIMA - CPF: 801.877.147-20 (RECORRENTE), THALINY MASSAD DE BARROS - CPF: 025.451.771-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1051795-76.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/04/2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

VERA MARIA GOMES E LIMA

Recorrido:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTRAV
IO DEFINITIVO DE BAGAGEM. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO JÁ QUE FIXADO ABAIXO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do ofendido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, mormente porque trata-se de passageira idosa que teve seus pertences pessoais, dentre eles diversos medicamentos, extraviados de forma definitiva pela companhia áerea.

3.
Sentença parcialmente reformada.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente VERA MARIA GOMES E LIMA postulara reparação por danos morais, em razão de extravio definitivo de bagagem havida em serviço de transporte aéreo em voo realizado no dia 09/02/2022 para o trecho Vitória/Cuiabá.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar:

1 – condenar a parte ré, a indenizar a parte autora a título danos materiais na importância de R$ 3.515,00, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

2 – condenar a parte reclamada, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento), ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ

Inconformada, a Recorrente Vera Maria Gomes e Lima, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor dos danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao quantum fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.

Pois bem. No caso concreto, entendo que assiste parcial razão a Recorrente.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

No caso concreto a consumidora é pessoa idosa (72 anos) e em decorrência da falha na prestação do serviço da companhia aérea teve sua bagagem extraviada de forma definitiva.

Além de toda a dificuldade de realizar os procedimentos necessários no aeroporto para o registro da ocorrência, considerando principalmente a idade avançada da autora, não se pode desconsiderar que toda a medicação utilizada de forma diária pela parte estava dentro da mala extraviada, o que deve ser sopesado para majoração do valor arbitrado.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

Considerando tais critérios e as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por Vera Maria Gomes e Lima ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023